Tribunal: TJES
Processo: 0020829-73.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020829-73.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SILVA MARTINS

APELADO: ATLANTICA VEICULOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o laudo pericial e os quesitos mostram-se claros e coerentes, contendo as informações necessárias para o exaurimento do objeto da perícia.

2.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos no produto, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo”
(AgInt no AREsp n. 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020).

3. Extrai-se do laudo pericial que o acidente sofrido pelo apelante não foi ocasionado por supostos vícios no veículo, motivo pelo qual não há responsabilidade a ser imputada às apeladas.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0020829-73.2015.8.08.0035

Apelante:
Marcos Vinícius Silva Martins

Apelados:
Atlântica Veículos LTDA., Renault do Brasil S.A e Itaú Banco S.A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3
a
Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c rescisão de contrato ajuizada por Marcos Vinícius Silva Martins julgou improcedente o pleito autoral e condenou o apelante em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença e sustenta, em síntese, que: (i) no dia 13/06/2014 adquiriu um veículo seminovo da Marca Renault, modelo Sandero 1.6, ano 2013, placa AXO 3615, por meio da concessionária Atlântica Veículos LTDA. e financiamento perante o banco Itaú, com garantia de 03 (três) anos; (ii) no mês seguinte ao da compra, o veículo apresentou problemas com barulho intenso, no câmbio e troca de marcha e foi necessário levá-lo por diversas vezes a concessionária, sem que fossem resolvidos os problemas que acometiam o veículo; (iii) no dia 14/11/2014 realizou uma viagem para o Rio de Janeiro com o veículo e sofreu acidente automobilístico em razão da ausência de confiabilidade no carro, somado ao não acionamento do airbag; (iv) os vícios no veículo ocasionaram o acidente; (v) deve ser declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que há vício no laudo pericial, que não atentou-se aos documentos juntados ao processo e às demais peculiaridades do caso concreto; (vi) alternativamente, considerando os vícios do veículo e a ausência de solução no prazo legal, deve ser resolvido o contrato entre as partes, com base no artigo 18 do CDC, de modo que retornem ao status
quo ante;
(vii) os apelados devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Contrarrazões nos Ids. 14202992 e Id. 14202997.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

O apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, na medida em que a prova pericial se mostrou inconclusiva ao não analisar os documentos juntados aos autos e as peculiaridades do caso concreto, além de ter sido realizada 06 (seis) anos após o acidente.

Entretanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o laudo pericial de fls. 456/493 e os quesitos mostram-se claros e coerentes, contendo as informações necessárias para o exaurimento do objeto da perícia. Além disso, foi devidamente oportunizado as partes que se manifestassem ao laudo (fl. 496), em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Tanto que o apelante impugnou o laudo pericial às fls. 504/518, que foi confirmado na sentença.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

Cinge a controvérsia em verificar a responsabilidade dos apelados em relação aos danos ocasionados ao apelante, que sustenta ter sofrido dano material e moral em razão dos defeitos do veículo adquirido por meio da concessionária apelada, fabricado por Renault do Brasil S.A., sobretudo em razão do acidente automobilístico que sofreu ao utilizar o veículo em viagem para o Rio de Janeiro.

O apelante sustenta que os vícios do veículo, a constante necessidade de conserto, a ausência do acionamento do airbag no momento do acidente e o
recall
da fabricante em relação ao veículo ocasionaram-lhe graves prejuízos, motivo pelo qual requer a resolução do contrato com a devolução do valor, juntamente à indenização de ordem material e moral.

A relação havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC.

Nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, “
o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”, estabelecendo o §3º do citado dispositivo, no entanto, que a responsabilidade é ilidida quando comprovado que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, portanto, a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos no produto, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que
“é objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço,
desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço
, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo”
(AgInt no AREsp n. 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020).

Consigno, de plano, que
“a

mera existência do recall, por si só, não se mostra prova suficiente para que se determine a responsabilidade do fabricante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012111223801, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022).

Quanto aos defeitos apontados pelo apelante, verifico que no laudo pericial de fls. 456/493 o expert constatou
“que a data da fabricação dos faróis, bem como do radiador, são referentes à data de fabricação do veículo, ou seja, isso indica que as evidências mostram que esses componentes ainda são originais e não foram danificados no acidente”
.

O expert concluiu que não ocorreu “impacto longitudinal”, sendo esse o motivo do não acionamento do airbag, uma vez que
“os sensores não acionam se não houver um impacto frontal, advindo de uma força ou desaceleração longitudinal”
.

O laudo pericial foi conclusivo ao apontar que
“as causas determinantes para ocorrer esse acidente foram o fator externo climático e as condições da pista combinadas com a velocidade empregada na entrada da curva”
. Além disso, o laudo consignou que
“as reclamações não possuem nenhum tipo de relação com o acidente ocorrido, ou seja, não há como um veículo capotar devido algum problema na correia ou ao engatar as marchas”
.

Depreende-se do laudo pericial, ainda, que o veículo encontra-se “reparado”, embora o expert não recomende a utilização devido ao desgastes dos pneus, isto é, decorrente da utilização constante do veículo, sem nexo causal com eventual conduta das apeladas.

Extrai-se da prova pericial, portanto, que o acidente sofrido pelo apelante não foi ocasionado por vícios no veículo, motivo pelo qual não há responsabilidade a ser imputada às apeladas.

Em que pese os questionamentos do apelante, a prova pericial foi elaborada por profissional capacitado, com experiência técnica, que procedeu com a análise do contexto do acidente e das demais provas dos autos, em laudo de aproximadamente 38 (trinta e oito) páginas, correlacionando-as com as peças do automóvel e mecanismos de segurança, inexistindo elementos que gerem dúvidas na conclusão do expert.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença de improcedência.

Do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
,

majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão na gratuidade de justiça deferida, conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.